Tribunal: TJSP
Processo: 1034614-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PLANO DE SAÚDE) - NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034614-15.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIMED
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, é apelada FLÁVIA MELO VIEIRA MACRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
2
APELAÇÃO no 1034614-15.2017.8.26.0100
Ação : Planos de Saúde
Apelante: UNIMED FESP
Apelado (a): Flavia Melo Vieira Macruz
VOTO N.o 33796
OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS (PLANO DE SAÚDE) - NEGATIVA
ABUSIVA DE COBERTURA QUE GERA O DEVER
DE INDENIZAR. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória (Planos de Saúde),
ajuizada por Flavia Melo Vieira Macruz contra Unimed FESP, que
a respeitável sentença de fls. 174/180, cujo relatório ora adotado
passa a fazer parte integrante do presente decisum, julgou
procedente a ação para tornar definitiva a liminar deferida às fls.
21/22, bem assim para condenar a requerida a pagar à autora o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização
por danos morais, valor a ser monetariamente corrigido a partir
desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento,
acrescido ainda de juros moratórios de 1% ao mês, devidos estes a
contar da citação. Sucumbência da ré, sendo fixados os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que
não houve a negativa de cobertura e que não restou configurada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
3
indenização por danos morais e impugna o quantum arbitrado.
Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado provimento
ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 174/180, cujo teor segue transcrito:
“Cumpre anotar, desde logo, que contratos como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
4
presente são regidos pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC), a teor do que dispõem os artigos 2o
e 3o desse diploma.
São regidos, igualmente, pela Lei n.o 9.656/1998,
pouco importando se celebrados em data anterior à
vigência do dispositivo. O tema, aliás, é objeto do
enunciado da súmula 100 da Corte Paulista “Súmula
100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada
antes da vigência desses diplomas legais”.
No mesmo sentido dispõe o Superior Tribunal de
Justiça: “Súmula 469: Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
São fatos incontroversos a contratação do plano de
saúde, a condição de ativa da consumidora e a ausência
de profissionais de fisioterapia vinculados ao plano, na
cidade de São Bernardo do Campo, no momento
pleiteado pela autora.
O contrato era de adesão, que se aperfeiçoou com o
simples
preenchimento
de
proposta
padronizada
exibida ao consumidor, a quem coube apenas aderir aos
termos do pacto.
No presente caso, a autora não obteve sucesso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
5
agendamento de tratamento fisioterápico prescrito pelo
médico
responsável
(fl.
14),
mesmo após duas tentativas, sob a justificativa de não haverem
profissionais disponíveis para tal na área solicitada por
ela mais especificamente, a cidade de São Bernardo do
Campo , por conta da rescisão do contrato de parceria
da Unimed FESP com a Unimed ABC.
A ré não impugnou tais afirmações, apenas alegou
não ter havido ato ilícito por não ter negado
atendimento, tendo a autora sofrido meras dificuldades
no agendamento, e que a autora poderia ter solicitado
atendimento na cidade de São Paulo, onde ela trabalha
e reside.
Entretanto, não é razoável exigir o deslocamento da
ré para outra cidade, mesmo que seja um local onde ela
realize atividades, se o plano de saúde contratado pela
autora tem, como a própria ré admitiu (fl. 42),
abrangência nacional, ainda mais se considerarmos o
porte da cidade de São Bernardo do Campo, que possui
estrutura e demanda suficientes para justificar o
oferecimento do tratamento fisioterápico pelo plano de
saúde. O ônus dos eventuais problemas contratuais da
ré com os prestadores de serviço na região solicitada
não deveria ser suportado pela consumidora, o que
pode ser depreendido tanto do art. 17 do Código de
Defesa
do
Consumidor,
quanto
do
conceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
6
doutrinariamente reconhecido como “caveat venditor”,
segundo o qual o risco do negócio deve ser assumido
pelo fornecedor, e não transferido ao consumidor, o que
também é reconhecido pela jurisprudência da Corte
Paulista: “Ou seja, o fornecedor deve assumir o risco do
negócio que está fornecendo, circunstância conhecida
pela doutrina como caveat venditor, e não atribuir este
risco à figura vulnerável do consumidor, que, no caso
de contratos de saúde, poderia vir a responder com sua
própria vida” (TJSP Agravo de Instrumento no
2211275-35.2017.8.26.0000.
Rel.
Rodolfo
Pellizari.
13.03.2018).
Por sua vez, o argumento da ré de que não houve ato
ilícito por não ter havido negativa de atendimento, mas
mera dificuldade de agendamento, não se sustenta pelo
fato de não terem sido oferecidos à autora nem um
prazo certo para a disponibilização do serviço, nem
uma alternativa ao problema da falta de profissionais
na cidade em que a autora reside e estuda, o que
obrigou a autora a recorrer ao Judiciário para obter o
efetivo tratamento. Dessa forma, mesmo a ré não tendo
negado expressamente o tratamento prescrito à autora,
não houve de sua parte preocupação em cumprir com a
função social do contrato de plano de saúde, que é a
tranquilidade do consumidor em obter assistência
médico-hospitalar adequada sempre que necessário,
conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
7
São Paulo:
"No
mais,
independentemente
das
cláusulas
avençadas, a proteção ao adquirente de plano de saúde
deve ser ampla a ponto de garantir o efetivo amparo de
sua integridade física e psíquica, sob pena de se negar
validade ao próprio objetivo do contrato, que é
propiciar ao consumidor tranquilidade no que diz
respeito à assistência médico hospitalar." (TJSP.
Apelação n. 0210971-27.2009.8.26.0008. 9a Câmara de
Direito
Privado.
Rel.
Galdino
Toledo
Júnior.
26.07.2011).
Portanto, considera-se ato ilícito a conduta da ré de
não disponibilizar tratamento adequado em resposta à
demanda da autora, constituindo ruptura da relação
sinalagmática do contrato de plano de saúde com
cobertura nacional, além de quebra da boa-fé objetiva
da autora, que consistia na expectativa legítima de
obter o tratamento de acordo com as suas necessidades,
no momento e local requeridos.
No que diz respeito à indenização por danos morais,
melhor sorte não assiste à requerida.
(...) No caso em questão, o sofrimento da autora
extrapola
o
mero
dissabor
decorrente
do
inadimplemento contratual. O fato de que a requerente
teve de suportar dores nos joelhos, que dificultam a sua
capacidade de andar (fls. 5/6), adicionado à incerteza
de quando poderia acessar o tratamento que poderia
auxiliar no regresso da inflamação e na melhoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
8
sua condição; são situações que superam em muito os
meros
dissabores
do
dia
a
dia,
pequenos
aborrecimentos do cotidiano. A questão afeta não só seu
direito fundamental à saúde, como também a própria
dignidade humana da autora.
Deixar indene os sentimentos negativos da autora
consistiria em incentivo ao comportamento ilícito da ré.
Assim, procedendo à convergência dos caracteres
consubstanciadores da reparação pelo dano moral,
quais sejam, o punitivo, para que o causador do dano,
pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa
perpetrada, tanto quanto dissuadido da prática de novo
atentado, contra a própria parte autora, ou mesmo
terceiros, e o compensatório para a vítima, que
receberá uma soma de dinheiro como contrapartida
pelo mal sofrido, fixo a indenização devida à requerente
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que houve negativa de
cobertura de tratamento médico (fisioterapia) em plano de saúde
de abrangência nacional, a ensejar a indenização por danos
morais, que foram arbitrados em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
9
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
10
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034614-15.2017.8.26.0100 -Voto no 33796
11
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator